Tribunal: STF
Processo: HC 226252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.